Tribunal: TJMT
Processo: 1008759-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008759-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), TOMAZ BISPO DA SILVA - CPF: 176.188.431-04 (AGRAVANTE), EDEBRANDO DA SILVA LARA - CPF: 047.957.331-04 (AGRAVANTE), PAULO DE ALMEIDA LARA - CPF: 620.949.631-87 (AGRAVANTE), SAO JULIO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.367.381/0001-07 (REPRESENTANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que reversível o provimento pretendido.

Não demonstrada, de
plano, a propriedade sobre a área reivindicada, se mostra imperioso o contraditório e a regular dilação probatória para que se configure com maior precisão o direito pretendido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Tomaz Bispo da Silva e Outros
, em face da decisão proferida nos autos da ação reivindicatória, movida contra
São Júlio Agropecuária

Ltda.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões de recurso, os agravantes sustentam que foi requerida a tutela de urgência a fim de adentrarem no imóvel de sua propriedade, pois a agravada está trancando a passagem com cadeado e pistoleiros, porém o pedido foi indeferido sem considerar que na ação reivindicatória não há necessidade de comprovação da posse, mas sim da propriedade, que está devidamente comprovada, por meio de certidão de herança registrada em cartório.

Aduzem que a agravada está de forma fraudulenta, injusta e ilegal no imóvel; que a propriedade fica ao lado das terras que são suas; que não há qualquer prejuízo na concessão da liminar, pois inexistentes benfeitorias no imóvel, bem como que a área é objeto de inventário e que ao prolongar a entrada no imóvel terão mais gastos, além de contribuir com a prática ilícita da agravada em permanecer em terra de outrem.

Por fim, defendem que a ação reivindicatória é de natureza real e tem finalidade a restituição da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiro, restando demonstrado nos autos a dimensão, localização e confrontações da área reivindicada.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 8351654).

Petição acostada pelos agravantes no Id. 10820989, reiterando o pedido de liminar.

Contrarrazões apresentada no Id. 36714510, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de liminar de imissão na posse do imóvel, vindicada pelos agravantes.

É cediço que a antecipação da tutela é medida excepcional, porque tem como limite a própria pretensão deduzida em juízo e possui o objetivo de adiantar os efeitos da sentença, podendo ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 300, do CPC.

Ressalta-se que a ação reivindicatória, cujo objeto imediato é a retomada do imóvel, possui fundamento no art. 1.228 do Código Civil, e é proposta pelo proprietário que não tem a posse, contra o não proprietário que a detém.

Conforme se extrai da inicial do recurso, os agravantes afirmam que são proprietários do imóvel denominado “Leonor”, estando devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóvel do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá da 1a Circunscrição, sob o no de Ordem n. 21.428, inclusive com inventário em trâmite (Id. 14756496 dos autos principais).

Afirmam que não estão na terra no momento, mas que foram criados na propriedade que era ocupada pelos seus pais e avós, bem como que a agravada possui propriedade vizinha e objetivando regularizarem a área, ajuizaram um processo de suscitação de dúvida (Id. 22412906 dos autos de origem), para registrar o imóvel, todavia foi indeferido porque a terra possui matrícula n. 21.428, conforme certidão de herança e é de propriedade deles, e por ser Sesmaria, prevalece a propriedade dos inventariantes.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, tendo o Juízo
a quo
consignado que “
embora os autores aleguem que são legítimos proprietários do imóvel – apresentando matrícula do imóvel -, é certo que o Réu também sustenta ser proprietário do imóvel, conforme narrado no boletim de ocorrência
” (Id. 19498284 dos autos de origem).

Pois bem.

Não obstante nesta fase não se discuta o mérito da ação, mas somente a presença dos requisitos inerentes à antecipação da tutela (art. 300 do CPC), deve-se ressaltar que, conforme entendimento do STJ, para a procedência da ação reivindicatória, são exigidos os seguintes requisitos: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b)
que a coisa esteja devidamente individualizada;
e, c) que esteja injustamente em poder do réu (STJ, REsp n. 1152148/SE).

Nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
2. A distinção entre demarcação e reivindicação, segundo o entendimento doutrinário, reside na circunstância de que, na reivindicação, o autor reclama a restituição de área certa e determinada; havendo incerteza quanto à área vindicada, prevalece a demarcação. Ademais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "o ponto decisivo a distinguir a demarcatória em relação a reivindicatória é 'a circunstancia de ser imprecisa, indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no terreno" (REsp 60.110/GO, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995). 3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a titularidade do domínio do autor, a efetiva individualização da coisa vindicada e a posse injusta dos réus, e inexistindo, por outro lado, dúvida quanto à linha divisória entre os imóveis, previamente definida por meio de escritura pública, a simples constatação da alteração do traçado original da linha divisória anteriormente fixada não pressupõe a necessidade de nova demarcação, sendo cabível, na espécie, a demanda reivindicatória. 4. Recurso especial improvido.” (REsp 1060259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017) (destaquei)

Na hipótese, os fatos trazidos nos autos são controvertidos, inexistindo elementos de convicção que evidenciem, por ora, a probabilidade do direito dos agravantes em relação às alegações de propriedade do imóvel objeto da lide, pois,
conforme consignou o magistrado no
decisum
, embora aleguem os autores que são legítimos proprietários do imóvel, a ré também sustenta ser proprietária do imóvel, conforme narrado no boletim de ocorrência (Id. 19498284 dos autos de origem).

Desse modo, os agravantes não lograram êxito em demonstrar, de plano, a propriedade sobre a área reivindicada, sendo imperioso o contraditório e a regular dilação probatória para que se configure com maior precisão o direito pretendido, principalmente porque as alegações estão fundadas em informações unilaterais, circunstâncias que tornam temerária a concessão da providência.

Outrossim,
é imprescindível a dilação probatória para que se possa melhor aferir a questão posta em julgamento, em especial quanto a delimitação da área objeto de litígio, uma vez que os próprios agravantes sustentam que a agravada tem a propriedade ao lado, bem como a alegada posse injusta da agravada, resguardando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDADOS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As provas carreadas não permitem um juízo de verossimilhança a ensejar a conclusão de existência do direito pleiteado, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu o mandado de imissão de posse.
Pelo princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, não socorrendo à agravante o argumento de foi levada a erro pela certidão do oficial de justiça, pois cabe à ela realizar as diligências necessárias a fim de apontar quem realmente deve ser demandado na ação reivindicatória. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.” (N.U 1010307-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em cognição sumária, deve ser mantida a decisão que, ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores, indefere a tutela provisória buscada em Ação Reivindicatória, e consistente na imediata desocupação do imóvel.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10133408420188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. “A matéria em causa demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento, constatar a presença do requisito da verossimilhança das alegações.” (AI 69556/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)” (N.U 0173680-24.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020